Tribunal: TJDFT
Processo: 0718280-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Classe INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Processo N. 0000317-21.2013.8.07.0018 Suscitante MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Suscitado Interessado NÃO HÁ MARIA DE FATIMA DUMONT TEIXEIRA e DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Faculto ao Suscitante, no prazo de dez dias, manifestação quanto à Certidão da diligente Secretaria à pág. 1 do ID 26335207. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator